Tribunal: TJSP
Processo: 2389453-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual, cobrança e possessória. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à exequente adiantar o pagamento dos honorários do administrador que analisará a viabilidade da penhora do faturamento da executada. Insurgência. Exequente que requereu a diluição dos honorários nos valores a serem depositados nos autos em razão da penhora. Possibilidade,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual, cobrança e possessória. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à exequente adiantar o pagamento dos honorários do administrador que analisará a viabilidade da penhora do faturamento da executada. Insurgência. Exequente que requereu a diluição dos honorários nos valores a serem depositados nos autos em razão da penhora. Possibilidade, desde que com a concordância do administrador. Agravo parcialmente provido.